Tribunal: TJDFT
Processo: 0704371-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. VPNI. QUINTOS/DECIMOS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VERBAS RECEBIDAS INDEVIDAMENTE. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. ERRO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Segundo o texto sumular n. 34 da AGU, é incabível a restituição de valores de caráter alimentar percebidos de boa-fé, por servidor público, em virtude de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da Administração
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o RESp REsp 1769306 / AL, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou o Tema 1009, segundo o qual "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido".3. Resta cristalino que o pagamento indevido da verba decorreu de culpa exclusiva da Administração, por erro operacional de seus órgãos, motivo pelo qual não se mostra razoável que o impetrante arque com a restituição de valores após o trânsito em julgado da decisão até a notificação administrativa, notadamente porque não concorreu para o equívoco, tendo recebido de boa-fé os valores.
4. Recurso conhecido e provido.